Tribunal: CARF
Processo: 10850.722094/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.722094/2019-32
ACÓRDÃO
2402-012.763 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METODO ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2017 a 28/02/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da
multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei
para o caso concreto. Ademais, não é competência funcional do órgão
julgador
administrativo
apreciar
alegações
de
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade da legislação vigente.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.763 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722094/2019-32
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 238) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-48.291 (p. 217), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de processo administrativo fiscal previdenciário no qual restou
caracterizado que o contribuinte em epígrafe transmitiu Guias do Fundo de
Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
relativas às competências 2/2017, 3/2017, 1/2018 e 2/2018, informando
indevidamente compensações de R$ 3.855.988,78 (três milhões, oitocentos e
cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos).
No PER em que a empresa formulou o pedido de restituição dos saldos de
retenções sofridas na competência 11/2013, foi informada a utilização de R$
1.640.401,52, de créditos de retenções, em deduções realizadas nas próprias GFIP
em que essas retenções foram informadas. Entretanto, a Receita Federal apurou
que as deduções realizadas em todos os estabelecimentos e obras realizadas pela
empresa somou R$ 3.276.855,41 e que havia uma divergência entre o valor
declarado no PER e o apurado nas GFIP no montante de R$ 1.636.453,89. O
principal motivo para a empresa ter apurado um valor menor foi ter considerado
apenas as deduções realizadas nas GFIP do estabelecimento matriz. Os quadros
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.763 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722094/2019-32
3
elaborados no Relatório Fiscal demonstram as retenções informadas em GFIP, as
deduções realizadas, o saldo disponível para compensações e a divergência entre
as deduções apuradas pela empresa e pela RFB.
Também foi informada, no PER, a utilização de R$ 791.387,89 em créditos de
retenções na realização de compensações em GFIP. No entanto, essa informação
está incorreta porque a empresa não considerou as compensações informadas em
outras competências, mas sim as deduções realizadas nos estabelecimentos
58.700.428/0003-99 e 58.700.428/0004-70. A Receita Federal apurou que houve
utilização de saldos de retenções, disponíveis na competência 11/2013, em GFIP
dos exercícios de 2013, 2014 e 2015 e que essas compensações atingiram o
montante de R$ 1.923.624,17, o que esgotou todo o saldo disponível daquela
competência. A divergência entre o valor apurado pela RFB e o valor declarado
pela empresa foi de R$ 1.132.236,28. Os quadros elaborados no Relatório Fiscal
demonstram as GFIP em que houve informação da utilização, em compensações,
de créditos da competência 11/2013, os valores compensados, os valores dos
créditos utilizados, as atualizações monetárias aplicadas e as divergências
apuradas.
Os erros cometidos pela empresa demonstram que, de início, já havia contradição
entre as notas fiscais emitidas e as retenções informadas em GFIP, tendo em vista
que retenções destacadas em notas fiscais emitidas pelo estabelecimento
58.700.428/0001-27 foram informadas nas GFIP de todos os demais
estabelecimentos, o que estaria em desacordo com o inciso I do artigo 60 da
Instrução Normativa RFB 1.300/2012 e espalharia indevidamente os créditos de
um estabelecimento pelos outros estabelecimentos da empresa, o que deveria
ser realizado através do campo compensação da GFIP. Porém, mesmo em uma
análise conjunta de todos os créditos da empresa, observou-se que também
houve erro na apuração das deduções, pois, ao contrário do que fez com os
créditos, só considerou as deduções realizadas no estabelecimento matriz,
esquecendo-se de descontar, dos saldos, as retenções utilizadas para abater as
contribuições devidas pelos demais estabelecimentos.
Também se confundiu ao chamar de compensações as deduções realizadas nos
estabelecimentos de final 0003-99 e 0004-70. O saldo que considerou estar
disponível para restituição e aproveitamento em DCOMP não levou em
consideração as deduções realizadas na GFIP do estabelecimento
58.700.428/0008-01, que inclui a obra de matrícula CEI 51.221.46120/73, e as
compensações realizadas em GFIP nas competências 12/2013 e 13/2013 e em
outras competências dos exercícios de 2014 e 2015.
Como não havia saldo de retenções a restituir, também não havia créditos que
justificassem a compensação, realizada por DCOMP, de R$ 3.855.988,78 (três
milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e
setenta e oito centavos) em valores devidos da CPRB nas competências 2/2017,
3/2017, 1/2018 e 2/2018. A declaração, em DCOMP, de créditos já utilizados em
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.763 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722094/2019-32
4
outras compensações, na tentativa de aproveitar-se duplamente dos mesmos
créditos, configura declaração falsa e enseja a aplicação da multa isolada de 150%
sobre os valores indevidamente compensados, conforme o parágrafo 10 do artigo
89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de
1996.
Da impugnação.
Em 20/8/2019, o contribuinte protocolizou impugnação, às fls. 166 a 185,
aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos.
A Impugnante tem suportado injustificável volume de fiscalizações, praticamente
inviabilizando suas atividades na medida em que seus recursos administrativos
têm sido esgotados apenas para a produção de respostas.
O abuso é evidente e contamina todas as decisões proferidas no curso da
fiscalização, especialmente decisões não homologatórias e autos de infração
lavrados, sendo medida de justiça a anulação de todo o processo.
Conclui-se, portanto, que a lícita aplicação da multa qualificada de 150% por
falsidade de declaração depende da verificação pelo auditor-fiscal da análise de
conduta do contribuinte sob o aspecto criminal.
Todavia, os auditores-fiscais da Receita Federal não tem competência legal para o
exercício desta atividade ou aferição de condutas criminosas por parte dos
contribuintes, competência esta afeta exclusivamente ao Poder Judiciário.
Conforme exposto, a empresa agiu com manifesta boa-fé durante todo o
processo de fiscalização, apresentando esclarecimentos, documentos (repita-se,
de antecipado acesso pela Receita Federal), planilhas, etc.
A vista do exposto, há que se concluir que a multa tributária confiscatória, como a
aplicada, acaba por transformar-se em penalidade que inviabiliza a sobrevivência
do contribuinte, retirando-lhe a possibilidade de continuidade operacional.
No presente caso jamais houve a constatação de que a empresa usou de créditos
ou apresentou informações sabidamente falsos. Ao contrário, a empresa durante
toda sua gestão e em especial durante esta fiscalização atuou com plena
transparência, lisura e boa-fé.
Também, requer-se a suspensão da exigibilidade dos créditos nos termos do
artigo 151, III do Código Tributário Nacional.
Por fim, após o reconhecimento dos pedidos acima formulados, requer-se a baixa
dos débitos dos sistemas da Receita Federal, a fim de que os valores não
representem qualquer óbice para a demonstração da regularidade fiscal da
empresa Impugnante.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 15-48.291 (p. 217), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.763 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722094/2019-32
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2017 a 28/02/2018
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA
APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o
caso concreto. Ademais, não é competência funcional do órgão julgador
administrativo apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 238 e seguintes, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) litispendência com o processo referente à não-homologação da declaração de
compensação;
(ii) ausência de dolo; e
(iii) caráter confiscatório da multa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
de multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente compensados, conforme o parágrafo 10
do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.763 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722094/2019-32
6
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 28), tem-se que:
(...)
Com a finalidade de analisar processo de restituição, que se refere a existência de
saldos não utilizados de retenções sofridas na prestação de serviços na
competência 11/2013, intimamos, em 28/01/2019, o contribuinte METODO
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA a prestar esclarecimentos e/ou documentos
adicionais que pudessem contribuir no esclarecimento da utilização dos créditos
de retenções sofridas naquela competência.
2. A empresa apresentou resposta em 13/02/2019, oportunidade em que
questionou a motivação do Termo de Intimação, a competência do auditor-fiscal
para a sua lavratura e se o objetivo seria realizar uma nova fiscalização sobre
matéria já fiscalizada.
3. Em nova intimação enviada em 17 de abril de 2019 foi explicado ao
contribuinte que a finalidade das intimações tem sido informada, nos termos
enviados, de forma transparente, que não houve reabertura de procedimento
fiscal encerrado, que a motivação para a abertura do presente processo foi a
apresentação, pela empresa, de um pedido de restituição, que a análise de
pedidos de restituição e de declarações de compensação de créditos
previdenciários não se separam e que, no curso da auditoria de compensações, a
empresa já havia sido informada da existência de problemas nos pedidos de
restituição apresentados. Ao prestar os esclarecimentos solicitados pelo
contribuinte, foi concedido um prazo adicional de 20 dias para a apresentação de
documentos e justificativas que entendesse necessários. O contribuinte
apresentou resposta, no dia 2 de maio de 2019, em que anexou notas fiscais que
já havia apresentado anteriormente e requereu que elas fossem novamente
analisadas pela administração tributária para a verificação da existência de
créditos passíveis de compensação.
4. Como não foi apresentado nenhum documento ou informação desconhecidos
pela fiscalização, concluiu-se que a apuração de créditos de retenções não
utilizados, realizada pela empresa, foi incorreta, pois esses créditos já haviam sido
integralmente consumidos em deduções e compensações. Nos próximos
parágrafos serão demonstrados os créditos obtidos pela empresa na prestação de
serviços e a sua utilização, conforme apresentado ao contribuinte no Termo de
Intimação lavrado em 28/01/2019.
(...)
4.6 Os erros cometidos pela empresa, explicados nos itens 4.1 a 4.5, demostram
que, de início, já havia contradição entre as notas fiscais emitidas e as retenções
informadas em GFIPs, tendo em vista que retenções destacadas em notas fiscais
emitidas pelo estabelecimento 58.700.428/0001-27 foram informadas nas GFIPs
de todos os demais estabelecimentos, o que estaria em desacordo com o inciso I
do artigo 60 da Instrução Normativa RFB 1.300/2012 e espalharia indevidamente
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.763 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722094/2019-32
7
os créditos de um estabelecimento pelos outros estabelecimentos da empresa, o
que deveria ser realizado através do campo compensação da GFIP. Porém, mesmo
em uma análise conjunta de todos os créditos da empresa, observou-se que
também houve erro na apuração das deduções, pois, ao contrário do que fez com
os créditos, só considerou as deduções realizadas no estabelecimento matriz,
esquecendo-se de descontar, dos saldos, as retenções utilizadas para abater as
contribuições devidas pelos demais estabelecimentos. Também se confundiu ao
chamar de compensações as deduções realizadas nos estabelecimentos de final
0003-99 e 0004-70. O saldo que considerou estar disponível para restituição e
aproveitamento em DCOMPs não levou em consideração as deduções realizadas
na GFIP do estabelecimento 58.700.428/0008-01, que inclui a obra de matrícula
CEI 51.221.46120/73, e as compensações realizadas em GFIP nas competências
12/2013 e 13/2013 e em outras competências dos exercícios de 2014 e 2015. O
quadro a seguir resume os erros cometidos pela empresa na apuração de
créditos.

5. Como não havia saldo de retenções a restituir, também não havia créditos que
justificassem a compensação, realizada por DCOMP, de R$ 3.855.988,78 (três
milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e
setenta e oito centavos) em valores devidos da CPRB nas competências 02/2017,
03/2017, 01/2018 e 02/2018. A declaração, em DCOMP, de créditos já utilizados
em outras compensações, na tentativa de aproveitar-se duplamente dos mesmos
créditos, configura declaração falsa e enseja a aplicação da multa isolada de 150%
sobre os valores indevidamente compensados, conforme o parágrafo 10 do artigo
89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de
1996.
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal, em síntese, os seguintes pontos:
(i) litispendência com o processo referente à não-homologação da declaração de
compensação;
(ii) ausência de dolo; e
(iii) caráter confiscatório da multa.
Pois bem!
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.763 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722094/2019-32
8
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto
no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in
verbis:
Da preliminar de nulidade. Incompetência e abuso do Auditor-Fiscal.
No que respeita à invocada nulidade da autuação fiscal por incompetência do
Auditor-Fiscal em capitular a multa 150%, não merece prosperar o argumento.
Destarte, o AI lavrado está revestido de todas as formalidades para sua validade,
não se detectando nele quaisquer das hipóteses de nulidade previstas nos incisos
I e II do art. 59, do Decreto 70.235/1972.
Inicialmente resta esclarecer que não há que se aferir o princípio do contraditório
no procedimento de fiscalização, uma vez que esse é, essencialmente,
inquisitorial, não havendo, portanto, que se falar em violação de direitos
fundamentais do contribuinte e/ou do contraditório e ampla defesa. Nesse
sentido, o doutrinador James Marins destaca em suas lições:
(...)
A característica inquisitorial do procedimento administrativo é reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se observa pela ementa abaixo
transcrita:
(...)
Sendo assim, não prospera a argumentação do impugnante quanto à violação do
direito ao contraditório.
Ademais, restou demonstrado no AI lavrado (fls. 25 a 45), Relatório de
Fiscalização, que a autoridade tributária e aduaneira da União, o Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, consignou no mencionado documento que obedeceu a
todos os prazos concedidos pela fiscalização e, o que é mais importante, analisou
todos os documentos juntados aos autos de forma detalhada, ou seja, atendendo
ao pedido do sujeito passivo, in fine:
(...)
Portanto, diante do que foi demonstrado, entendo que a empresa pode até
contestar a interpretação dada aos fatos pela Fiscalização, mas é inegável que o
procedimento fiscal cumpriu os requisitos previstos no Decreto 70.235/72.
Como se vê, o AI demonstrou exatamente como foi realizado o procedimento de
lavratura da multa em face da não homologação da compensação da contribuição
previdenciária, permitindo a empresa exercer o seu direito à ampla defesa e ao
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.763 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722094/2019-32
9
contraditório bem como não houve violação dos requisitos elencados no artigo 59
do referido Decreto 70.235/72.
(...)
Nesse compasso, também não há se falar em coação da fiscalização em face do
contribuinte haja vista que não há nenhuma evidência de que o fisco federal
tenha coagido qualquer pessoa a prestar declarações. Intimações que
demonstram o enquadramento legal que as ampara e que explicitam as
consequências de seu descumprimento não podem ser tomadas como meios de
coação.
(...)
Já em relação a competência para análise criminal, o que não é objeto deste
processo administrativo fiscal, resta consignar que as únicas providências
previstas no âmbito da Receita Federal do Brasil em relação à apuração do ilícito
penal são a elaboração da Representação Fiscal para Fins Penais, seu
apensamento ao processo administrativo fiscal, e o eventual arquivamento desse
documento, somente se a exigência tributária for considerada improcedente em
caráter definitivo; ou, em caso contrário, a sua remessa ao Ministério Público.
Portanto, a matéria penal, por ser objeto de procedimento específico de caráter
penal, ao qual se integra a Representação Fiscal para Fins Penais, e de
competência do Ministério Público, não é objeto do Processo Administrativo
Fiscal e, portanto, as alegações referentes a essa matéria registradas na
impugnação não podem ser conhecidas pela presente instância julgadora.
Em reforço, há que se considerar que o processo administrativo tributário tem
como escopo decidir, na órbita administrativa, se houve ou não a ocorrência de
fato gerador do tributo e, caso esse tenha ocorrido, verificar se o lançamento está
de acordo com a legislação aplicável. Logo, não é objeto do processo
administrativo fiscal e, portanto, não é de competência das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a matéria referente ao ilícito penal, já que nessa
matéria não há interesse tributário envolvido.
Em decorrência, não cabe a esta autoridade administrativa julgar a procedência
ou improcedência de alegações referentes à apuração do ilícito penal.
Deve-se esclarecer que a Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) não é ato
discricionário do Auditor-Fiscal; decorre de disposição expressa do art. 66 do
Decreto-Lei 3.688, de 1941 (Lei das Contravenções Penais) e deve ser formalizada
sempre que, no exercício de suas funções, seja constatada a ocorrência, em tese,
de crime de ação penal pública ou contravenção penal.
(...)
É fato que o Auditor-Fiscal da RFB, no exercício de suas funções, ao constatar a
existência de crime, em tese, contra a ordem tributária, ou mesmo diante de
indícios de sua ocorrência deverá – obrigatoriamente – comunicar ao Ministério
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.763 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722094/2019-32
10
Público, comunicação esta realizada por meio de representação, formalizada em
processo, com tramitação especial, regulado pelo Decreto 2.730, de 1998.
A esse respeito, cabe esclarecer que não compete a este órgão julgador apreciar
razões pertinentes a essas representações e nem se manifestar quanto ao seu
encaminhamento ou não ao Ministério Público pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.
Vale transcrever, outrossim, a Súmula no 28 do CARF, que possui efeito vinculante
em relação à administração tributária federal, nos termos da Portaria no 383, de
12/07/2010, do Ministério da Fazenda, publicada no DOU de 14/07/2010:
Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Dessa forma, não cabe a este órgão administrativo proceder qualquer análise na
seara penal, devendo o presente voto limitar-se às alegações relacionadas à
exigência de crédito tributário.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida, pois não houve ofensa
ao amplo direito de defesa do contribuinte e a qualquer direito fundamental.
Do mérito.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Para que
a compensação seja homologada, é necessário que o contribuinte demonstre que
possui créditos líquidos e certos compensáveis. Sabendo-se que o crédito
compensável deve se revestir dos atributos de liquidez e certeza, é possível
depreender que a falsidade ocorre quando o contribuinte insere em GFIP
informação relativa a um crédito que sabe ser inexistente, ilíquido ou incerto.
Dado o cenário posto nos autos, a única conclusão possível é a de que o sujeito
passivo realizou a compensação de créditos líquidos e certos da União com
créditos inexistentes a seu favor.
Uma vez constatado que o contribuinte deixou de demonstrar que possui créditos
líquidos e certos compensáveis e que ele realizou as compensações de forma
reiterada, ao longo do período de 2/2017 a 2/2018 (período intercalado), o que
confirma o descumprimento voluntário da obrigação tributária e afasta a
possibilidade de as compensações terem sido realizadas por mero erro, passo a
analisar o cerne do inconformismo do contribuinte com a aplicação da multa
isolada sob a alíquota de 150%.
(...)
Assim, pelo que se vê, resta induvidoso que o §10 do artigo 89 da Lei 8.212/91
visou agir de forma mais severa em relação a uma situação peculiar, qual seja, a
de se promover uma compensação indevida, fazendo-a por meio de uma
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.763 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722094/2019-32
11
declaração falsa. Em verdade, o fato agravador nesta infração é a conduta de
falsear o conteúdo da declaração de maneira que o Fisco reste iludido, em seu
desfavor, quanto à efetiva ocorrência dos fatos geradores.
A conclusão fiscal que considerou falsas as declarações efetuadas pelo
contribuinte, firma-se em não ter vislumbrado prova do alegado direito (a
incerteza dos créditos compensados), haja vista que como não havia saldo de
retenções a restituir, também não havia créditos que justificassem a
compensação, realizada por DCOMP, de R$ 3.855.988,78 (três milhões, oitocentos
e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e oito
centavos) em valores devidos da CPRB nas competências 2/2017, 3/2017, 1/2018
e 2/2018. A declaração, em DCOMP, de créditos já utilizados em outras
compensações, na tentativa de aproveitar-se duplamente dos mesmos créditos,
configura declaração falsa e enseja a aplicação da multa isolada de 150% sobre os
valores indevidamente compensados, conforme o parágrafo 10 do artigo 89 da Lei
8.212/91, combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Dessa forma, temos que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a
legitimidade das compensações efetuadas em GFIP, pois não trouxe qualquer
prova aos autos que pudesse modificar ou extinguir o direito do fisco federal.
Assim é que, considerando o exposto no Relatório Fiscal deste AI, no Despacho
Decisório no 2019/006/DRF/SJR/SAORT, emitido em 22/7/2019 (fls. 149 a 158),
cuja análise foi detalhada e explicitada ao sujeito passivo, não restou dúvida para
esta fiscalização em concluir que o contribuinte, ao efetuar as indevidas
compensações, visou, precipuamente, a redução do pagamento das contribuições
previdenciárias, enquadrando-se, por conseguinte, na conduta do artigo 89, §10,
da Lei 8.212/91. Por conta disso, a multa ora aplicada se justifica e se consolida,
fundamentada nas normas legais descritas neste Relatório Fiscal, bem como nas
circunstâncias que envolveram os procedimentos adotados pelo contribuinte, as
quais tiveram a nítida finalidade de reduzir a sua carga tributária com base em
indébitos inexistentes.
No que tange a pretenso efeito confiscatório da multa aplicada alegado pelo
Impugnante, este não pode ser recepcionado nessa sede administrativa
consoante o disposto no art. 26-A do Decreto 70.235/1972:
(...)
Portanto, como a multa isolada está prevista em ato legal vigente, regularmente
editada, mostra-se descabida qualquer manifestação deste órgão julgador no
sentido do afastamento de sua aplicação.
A compensação por meio de GFIP pressupõe a preexistência do direito líquido e
certo ao crédito apto a extinguir a obrigação tributária. No caso, com base no
exame da documentação apresentada pelo contribuinte, restou comprovado que
ele efetuou a compensação utilizando créditos inexistentes.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.763 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722094/2019-32
12
Em decorrência, também as declarações apresentadas pela Autuada à Secretaria
da Receita Federal do Brasil para o período, através das Guias de recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, não eram verídicas, na medida em
que continham informações de compensação, reduzindo o montante das
contribuições previdenciárias a serem recolhidas, sem que fossem identificados
pagamentos indevidos ou a maior nos anos anteriores e que justificassem as
compensações realizadas.
A conduta da empresa de falsear a declaração para dela fazer constar crédito para
o qual não possui direito, se amolda especificamente no art.89, §10 da Lei
8.212/91.
Neste contexto, correta a cobrança da multa isolada de 150%, já que a situação
descrita reflete à hipótese do § 10 do artigo 89 da Lei 8.212/1991, caracterizando-
se a falsidade na declaração apresentada pela empresa, ao inserir nas GFIP
valores de créditos inexistentes de fato, que não podiam ser opostos perante à
Receita Federal do Brasil, com o objetivo de quitar suas obrigações
previdenciárias.
(...)
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que o art. 170 do CTN dispõe que a lei poderá
“nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Por sua vez, o art. 89, caput da Lei 8.212/91, vigente à época, assim prescreve:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a
terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Da leitura atenta nos normativos acima transcritos, depreende-se que a liquidez e
certeza do crédito dependerá da investigação por parte da Autoridade Fiscal quanto à origem,
natureza e exatidão dos valores envolvidos.
Frise-se que o instituto da compensação se trata de procedimento facultativo e
voluntário pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir das contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente, deduzindo-as das contribuições devidas à Previdência Social
independente de autorização judicial ou administrativa, preservando-se o direito do sujeito ativo
de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores indevidos ou incorretamente compensados.
Nesse sentido e por sua própria natureza, é procedimento de risco, posto que a
Autoridade Fiscal pode e deve fiscalizar o contribuinte, examinando seus livros e documentos e
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.763 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722094/2019-32
13
lançar de ofício se entender indevida ou incorreta a compensação, no todo ou em parte acrescidos
dos consectários legais. Também é possível a aplicação da multa isolada prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212/91, caso se constate falsidade na declaração da compensação.
No presente caso, durante a ação fiscal, a Fiscalização constatou que a Contribuinte
realizou compensações de contribuições previdenciárias. Naquela oportunidade, a Interessada foi
intimada a se manifestar ou enviar documentos ou informações adicionais caso discordasse das
conclusões apresentadas pela Receita Federal. Em resposta, questionou a motivação do Termo de
Intimação, a competência do auditor fiscal para a sua lavratura e se o objetivo seria realizar uma
nova fiscalização sobre matéria já fiscalizada.
Assim foi que, em decorrência da não apresentação dos elementos necessários à
comprovação de seu direito às compensações declaradas, a Autoridade Fiscal procedeu as glosas
dos valores indevidamente compensados por inexistência de crédito.
No que diz respeito à multa isolada, o § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/91, abaixo
transcrito, informa que será aplicada aos casos em que houver compensação indevida com
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Além disso, determinou que o
percentual da multa isolada seria o dobro da multa prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, ou
seja, 150% (cento e cinquenta por cento), tendo por base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada
no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Entendo que os fatos descritos pela Autoridade Tributária no Relatório Fiscal
contêm os elementos suficientes a justificar a aplicação da penalidade em comento.
De fato, as constatações e fatos narrados pela Autoridade Administrativa Fiscal
fortalecem a conclusão no sentido de que as declarações de compensação tiveram como único
propósito reduzir o montante das contribuições a serem recolhidas, do que resulta poder
qualificá-las como falsidade da declaração, e, consequentemente, aplicar a agravante descrita no §
10, do art. 89 da Lei no 8.212/91.
No que tange a pretenso efeito confiscatório da multa aplicada alegado pela
Recorrente, este não pode ser recepcionado nessa sede administrativa consoante o disposto no
art. 26-A do Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é o Enunciado de Súmula CARF no 02, in verbis:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.763 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722094/2019-32
14
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, como a multa isolada está prevista em ato legal vigente, regularmente
editada, mostra-se descabida qualquer manifestação deste órgão julgador no sentido do
afastamento de sua aplicação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 260
DF CARF MF
Original